Tribunal: TJDFT
Processo: 0000760-41.2004.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000760-41.2004.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) EXEQUENTE: VALDIR DOS SANTOS OLIVEIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao ID 18820381, o DF apresentou os comprovantes de pagamento das RPV expedidas em favor de VALDIR DOS SANTOS OLIVEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Ao ID 19263505 , o exequente diz que concorda com os cálculos e depósitos de ID 18820381 e requer, assim, a expedição do competente ofício à instituição bancária competente para transferência dos valores incontroversos depositados para a conta da sociedade do advogado subscritor, a qual fará o devido repasse para o exequente, qual seja, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ: 04.549.858/0001-60, Banco: Banco do Brasil, agência: 3478-9, conta corrente: 54.046-3. É o relato do necessário. Decido. Comprovada a satisfação da obrigação em relação a VALDIR DOS SANTOS OLIVEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, defiro o pleito do exequente para determinar a transferência eletrônica dos valores depositados para a conta bancária indicadas ao ID 19263505. Proceda a Secretaria do Conselho Especial às providências necessárias para a efetivação da transferência eletrônica dos valores depositados pelo executado em favor dos beneficiários. I. Brasília, 4 de setembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador